Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
D E S P A C H O O apelante disse que a gratuidade de justiça lhe foi concedida na sentença e, por esse motivo, deixou de comprovar o pagamento do preparo recursal com a interposição da apelação, no entanto referida benesse não lhe foi deferida naquele pronunciamento judicial, como constou expressamente, no relatório, que a justiça gratuita lhe foi negada em decisão que indeferiu a tutela de urgência ao receber a petição inicial. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora